Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744590-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDAIR JORGE SILVA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLDAIR JORGE SILVA DE SIQUEIRA contra decisão (ID 247613192) da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 77240562), o agravante alega que: 1) o título executivo judicial decorre de ação coletiva movida pelo SINDSASC, com objeto, período e parâmetros definidos, permitindo a execução direta por cálculos aritméticos; 2) a decisão agravada aplica indevidamente o Tema Repetitivo 1169 do STJ, pois o caso não trata de sentença genérica ilíquida; 3) a sentença coletiva já contém elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC; 4) a jurisprudência reconhece a inaplicabilidade do referido tema em casos semelhantes. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada e determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator